Tribunal: TJDFT
Processo: 0724962-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Maria Menezes Mendonça, Carlos Henrique Menezes Mendonça e José Eduardo Menezes Mendonça contra decisão do i. juiz da 2a Vara Cível de Brasília (Id 96656477 do processo de referência) que, na ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva ajuizada pelos agravantes em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo 0711516-29.2018.8.07.0016, ordenou que a liquidação prossiga apenas em relação a CRP 87/00668-5 e determinou ao perito que retifique os cálculos no laudo, porque, em relação às cédulas 88/00535-6, 87/00661-8, 87/00778-9, 87/00876-9, 88/00051-6, 88/00058-3 e 88/00051-6, os agravantes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes é atribuído pelo art. 373, I, do CPC, porque não comprovaram a quitação dos mútuos. O i. magistrado mencionou que o Banco do Brasil S.A. exibiu extrato daquelas operações com saldo negativo. Disse que esse fato demonstra a falta de quitação pelos agravantes. Assinalou que os recorrentes não refutaram a alegação de não pagamento dos empréstimos deduzida em contestação pelo recorrido, pois se limitaram a asseverar que sofreram prejuízo. Ressaltou que, embora seja aplicável o Código de Defesa do Consumidor, não seria viável a inversão do ônus probatório, como pretendido pelos recorrentes, porque não seria razoável impor ao agravado o ônus de comprovar que os agravantes estão inadimplentes. Inconformados, os agravantes, em razões recursais (Id 27832147, págs. 2-7), sustentam, com base no julgamento do REsp 1.319.232/DF e do REsp 1.428.280/RS, que os valores da diferença entre o índice inflacionário de 81,32% (IPC) em março de 1990 ou o ponderado de 74,60% (Lei 8.088/1990) e o de 41,28% (BTN-f), é devida nas operações de mútuo rural como também em outras operações de empréstimo bancário. Asseveram que a restituição pelo agravado considerará os pagamentos que eles realizaram, mesmo que não tenha ocorrido a quitação do débito. Argumentam que o recorrido não exibiu os extratos completos e isso dificultou a apuração do valor correto. Ao final, requerem a antecipação da tutela recursal, para que a liquidação prossiga em relação a todas as cédulas indicadas na petição inicial. No mérito, pedem o provimento do recurso, nos termos da antecipação de tutela requerida. Os recorrentes comprovaram o recolhimento do preparo (Ids 27832148 e 27832149). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Na decisão agravada, o i. juiz determinou a exclusão das cédulas 88/00535-6, 87/00661-8, 87/00778-9, 87/00876-9, 88/00051-6, 88/00058-3 e 88/00051-6 do cálculo elaborado pelo perito, porque os agravantes não comprovaram a quitação dos débitos. O e. magistrado considerou que não poderia inverter o ônus probatório, embora a demanda seja regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, para imputá-lo ao agravado, porque não seria razoável lhe exigir a prova de fato negativo, que consistiria na demonstração de que os recorrentes estão inadimplentes. Na petição inicial e na réplica (Ids 17316779 e 19310390 do processo de referência), os agravantes não afirmam que efetuaram o pagamento dos débitos consubstanciados nas cédulas de crédito relacionadas. Eles asseveraram tão somente que sofreram prejuízo, mas não o demonstraram. Não foi submetida à apreciação do i. juízo a quo a alegação dos agravantes de que é desnecessária a prova da quitação da dívida para o reconhecimento do direito à repetição do indébito concernente à diferença do índice inflacionário aplicado em março de 1990 aos saldos devedores dos mútuos, porque seria suficiente tão somente a comprovação do pagamento realizado, independentemente da extinção da obrigação. Incabível a apreciação do inusitado argumento trazido pelos agravantes apenas neste recurso, porque está caracterizada inovação recursal. Apreciá-la implicaria incorrer em indevida supressão de instância, com ofensa à competência do juízo a quo e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESE NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÍTIDO EQUÍVOCO NO SISTEMA DOS CORREIOS. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não submetida à origem tese trazida em grau recursal resta obstado seu exame em razão da inovação verificada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Verificada a nítida falha no sistema dos Correios ao fazer constar data de recebimento de correspondência relativa a intimação para pagamento voluntário da obrigação em cumprimento de sentença quando, em verdade, o documento foi retornado ao remetente, há que se reconhecer a nulidade dos atos praticados a partir do ato. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1355324, 07006194820218079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Constato também que os agravantes não refutam o fundamento da decisão agravada de que não comprovaram o pagamento do débito em relação às cédulas excluídas da liquidação individual provisória, assim como também não rechaçaram o entendimento de que indevida a imputação do ônus probatório ao agravado. Relevante a constatação, porque, neste recurso, eles defendem a desnecessidade da prova da quitação integral do débito, porque consideram suficiente a realização de pagamento do mútuo afetado pela atualização monetária considerada indevida. Todavia, permanece, em desfavor deles, a deliberação empreendida na decisão agravada, porque não cuidaram ao menos de comprovar algum pagamento após a indevida correção do saldo devedor em março de 1990. É manifesta a falta de congruência e propriedade das razões recursais, que não enfrentam o cerne dos fundamentos da decisão agravada, que excluiu diversas cédulas de crédito da liquidação individual provisória da sentença coletiva por falta de prova da quitação dos débitos e que considerou não ser razoável a imputação ao agravado do ônus da prova da inadimplência dos recorrentes. Patente, como consequência, que os agravantes incorreram em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixaram de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida para evitar a violação ao princípio da dialeticidade, confira-se a jurisprudência desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO TÉCNICO ENTRE O DECIDIDO E O RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. RECURSO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o). 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na decisão agravada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento. (NCPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 3. Adstringindo-se a decisão devolvida a reexame a inadmitir o agravo de instrumento manejado por ausência de diálogo técnico entre o decidido e o recurso, reconhecendo o provimento a inépcia da peça recursal, o inconformismo que aviara a agravante defronte o resolvido deve ser vocacionado, nos limites do decidido, a infirmar o acerto jurídico do pronunciamento judicial, dialogando técnica e juridicamente com o provimento emanado, consoante orienta o princípio da dialeticidade, sob pena de incorrer a peça recursal em inaptidão técnica, determinando seu não conhecimento (CPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 4. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada, reproduzindo inadmissibilidade já reconhecida quanto ao agravo de instrumento originalmente manejado, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando e determinando a sujeição da agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno não conhecido. Multa imposta. Unânime. (Acórdão 1288842, 07211641320208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. PENHORA. BENS INDISPENSÁVEIS, NECESSÁRIOS OU ÚTEIS AO FUNCIONAMENTO DE MICROEMPRESA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, V, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. É vedado, em sede de agravo de instrumento, conhecer de matéria não enfrentada pela decisão agravada, por ofensa ao princípio da dialeticidade, e sob pena de se incorrer em clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial dos recursos. 2. São absolutamente impenhoráveis os bens indispensáveis, necessários ou úteis ao funcionamento de uma microempresa, de acordo com o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. (Acórdão 1179921, 07018285720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso, portanto, é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da inovação recursal e da ofensa ao princípio da dialeticidade. Diante das considerações feitas, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 20 de agosto de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora